Tribunal: TJSP
Processo: 0000652-98.2013.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000652-
98.2013.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante JAIR
JOSÉ NUNES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000652-98.2013.8.26.0539 -Voto no 25.898
2
VOTO no 25.898
APELAÇÃO no 0000652-98.2013.8.26.0539
COMARCA: Santa Cruz do Rio Pardo Vara Criminal
Apelante: JAIR JOSÉ NUNES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Estelionatos Recurso defensivo pleiteando a extinção
do processo sem resolução do mérito
Provas
francamente incriminadoras, não se insurgindo a defesa
a este respeito Impossibilidade de reconhecimento de
coisa julgada Fatos tratados nestes autos que são
distintos daqueles tratados na ação penal mencionada
pela i. defesa O instituto da continuidade delitiva não
unifica as condutas, que constituem crimes por si
mesmos, mas somente as penas, por política criminal
Eventual reconhecimento desta ficção jurídica entre
crimes tratados em processos distintos deverá ser feito
em sede de execução penal Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 443/457,
acrescenta-se que o réu JAIR JOSÉ NUNES DA SILVA foi condenado,
como incurso no art. 171, caput, por quarenta vezes, na forma do art. 71,
caput, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21
(vinte e um) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena corporal por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000652-98.2013.8.26.0539 -Voto no 25.898
3
comunidade, por igual período, e por prestação pecuniária, no valor de 05
(cinco) salários mínimos, regulamentando-se na fase de execução.
Ainda, foi julgado extinto o processo, sem resolução do
mérito, quando a 09 (nove) imputações do delito de estelionato, com
fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o réu, pleiteando seja julgado extinto
o presente feito, sem resolução do mérito, quanto aos demais crimes de
estelionato, sustentando que eles decorreram de continuidade delitiva dos
fatos narrados nos autos n. 0000764-40.2013.8.26.0063 (fls. 480/484).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo
(fls. 512/514).
É o relatório.
A r. sentença monocrática merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, já que bem analisou as provas carreadas aos autos,
pelo que a condenação do apelante era mesmo de rigor.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê da notitia criminis de fls. 03/07, das cartas de fls. 20/24, das
notas fiscais de fls. 25/65, dos boletins de ocorrência de fls. 66/70, 81/84 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000652-98.2013.8.26.0539 -Voto no 25.898
4
89/92 e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, que
corrobora a confissão judicial do réu, emergindo absoluta certeza de que
ele obteve vantagem ilícita em prejuízo da empresa Brida Lubrificantes
Ltda., induzindo os funcionários da Transportadora Transbernardes em
erro, por quarenta vezes, em continuidade delitiva, tanto é que a defesa não
se insurgiu a esse respeito.
O pleito recursal cinge-se ao reconhecimento de que os
fatos tratados nestes autos guardam total correspondência com aqueles
trazidos no processo-crime n. 0000764-40.2013.8.26.0063, pelo que o
presente feito deve ser julgado extinto, sem resolução do mérito.
Contudo, apesar do esforço defensivo, não há nada a ser
reparado nesta oportunidade, na medida em que não há coisa julgado no
tocante aos quarenta estelionatos ora imputados ao réu, exatamente como
decidido na r. sentença.
Verificada a ação penal n. 0000764-40.2013.8.26.0063,
constata-se que ali o réu foi condenado pela prática de outros 09 (nove)
estelionatos, em face da mesma vítima Brida Lubrificantes Ltda., mas
induzindo em erro funcionários da transportadora Cooperbig, pelo que
teve o proveito ilícito de R$ 16.053,05.
Já nestes autos, remanesceram os outros 40 (quarenta)
delitos de mesma espécie descritos na denúncia, dos quais a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000652-98.2013.8.26.0539 -Voto no 25.898
5
suportou mais R$ 88.501,39 de prejuízo, conforme notas fiscais de fls.
25/65, condutas que foram possíveis através da indução da empresa
Transbernardes em erro.
Deste modo, os fatos pelos quais o réu foi condenado
neste processo não são os mesmos tratados na ação penal estranha, pelo
que não há se falar em dupla punição pelos mesmos delitos, ou mesmo em
existência de coisa julgada.
E, ainda que haja eventual continuidade delitiva entre os
49 (quarenta e nove) crimes, como sustenta a d. defesa, deve-se esclarecer
que a ficção jurídica não afasta a existência de inúmeras condutas
autônomas, as quais constituem crimes por si mesmas, mas apenas
estabelece pena única, por política criminal, em benefício do réu.
Ademais, eventual pedido de reconhecimento de
continuidade delitiva entre os estelionatos tratados em processos criminais
distintos deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções, o
competente para isso.
Sobre o assunto, ensina a doutrina: “o delito continuado é
uma ficção, voltada a beneficiar o acusado, considerando-se várias infrações
penais da mesma espécie, que sejam praticadas em circunstâncias de tempo,
lugar e modo de execução semelhantes, um único crime em continuidade
delitiva. Com tal reconhecimento, as penas dos vários delitos serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000652-98.2013.8.26.0539 -Voto no 25.898
6
drasticamente reduzidas, por prevê o art. 71 do Código Penal que o magistrado
aplique somente a pena do crime mais grave ou, se idênticos, apenas uma delas,
acrescida de um sexto até dois terços. Logo, se houver, por exemplo, processo
criminal pela prática de três furtos, olvidando-se um quarto, ainda não
descoberto, mas na mesma continuidade delitiva dos primeiros, após a
condenação, pode ser iniciado novo processo pela prática do quarto furto,
aplicando-se a pena isoladamente. Note-se que o fato é novo e diverso daqueles
que foram antes julgados, mas, por ficção jurídica, voltada à aplicação da pena
deverá ser incluído dentre os demais. Faz-se, então, na execução penal, a
unificação das penas, embora a coisa julgada do primeiro processo (onde se
julgou os três furtos) não possa afastar a instauração de ação penal contra o réu
pelo quarto furto” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo
Penal Comentado, 19.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 292).
Por fim, a pena corporal e o regime foram fixados com
critério e não comportam qualquer reparo, anotando-se apenas que o réu
foi beneficiado pela aplicação da pena de multa pelos mesmos critérios, na
medida em que o art. 72 do Código Penal prevê que, “no concurso de
crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”. Contudo, o
órgão ministerial quedou-se inerte a este respeito.
Ainda, tal qual previsto em lei, a pena privativa de
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000652-98.2013.8.26.0539 -Voto no 25.898
7
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator